Tribunal: TJES
Processo: 5007860-65.2023.8.08.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Especial (Constitucional); Citação
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007860-65.2023.8.08.0000

AÇÃO RESCISÓRIA (47)

AUTOR: MARIA APARECIDA SANTOLIN FASSARELLA e outros (2)

REU: VERA LUCIA GONCALVES DOS SANTOS

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AÇÃO RESCISÓRIA
DE
SENTENÇA – PROCEDÊNCIA DE AÇÃO DE USUCAPIÃO – AÇÃO FUNDADA EM SUPOSTO DOLO DA PARTE VENCEDORA EM DETRIMENTO DA PARTE VENCIDA, VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA, SUPERVENIÊNCIA DE PROVA NOVA E ERRO DE FATO VERIFICÁVEL DO EXAME DOS AUTOS – HIPÓTESES DO ART. 966, III, V, VII E VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO CARACTERIZADAS – PEDIDO RESCISÓRIO JULGADO IMPROCEDENTE – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.

1)
A ação rescisória é medida excepcional, isto é, cabível nos limites das hipóteses taxativas de rescindibilidade previstas no art. 966 do Código de Processo Civil, à luz da proteção constitucional conferida à coisa julgada e à segurança jurídica e, desde já adianto, descaber corrigir, mediante a via rescisória eleita pela parte demandante, eventual injustiça decorrente da procedência do pedido formulado na multicitada “ação de usucapião”.

2
)
O alegado vício consubstanciado na ausência de citação do José Fassarella ou de seu espólio não decorreu de qualquer ato praticado pela autora Vera Lúcia, porquanto indicou para integrar o polo passivo da ação a pessoa jurídica Valorização Administração e Participação S/A, que figurava como proprietária registral do bem imóvel e do cadastro imobiliário municipal.

3)
Apesar de informado na contestação que o imóvel havia sido vendido a José Fassarella, o verificado silêncio da autora em sua réplica, quanto a um possível pedido de que fosse citado, não pode ser compreendido como ardil ou má-fé, uma vez que a noticiada alienação do imóvel desde 1976 não veio acompanhada de qualquer documento que a comprovasse e a pessoa jurídica Valorização Administração e Participação ainda figurava, à época da propositura da ação, como sua legítima proprietária perante o registro de imóveis.

4)
Eventual equívoco do MM. Juiz ao não determinar alteração na composição do polo passivo daquela demanda, há de ser interpretado como genuíno
error in judicando
, cuja sanação é descabida pela via rescisória.

5)
Não pode a ação rescisória ser utilizada como sucedâneo de recurso, mediante combate aos fundamentos da decisão que lhe foi desfavorável, por só ter lugar quando a transgressão à lei for flagrante, ao conferir interpretação teratológica ao julgado em sentido diametralmente oposto ao conteúdo da norma, o que não se descortinou no caso concreto.

6)
Embora descaiba o revolvimento das provas então produzidas, até mesmo a ocorrência de error in judicando afigura-se duvidosa, porquanto descortinada naquela ação a prática, pela parte autora (ora requerida) de atos voltados à conservação e à segurança do lote, conforme certificado pelo Oficial de Justiça ao cumprir Mandado de Verificação, além da oitiva de testemunhas que, à falta de prova em sentido contrário, devem ser consideradas idôneas e escorreitos os depoimentos por elas prestados.

7)
Por documento novo, não se pode entender aquele constituído em momento posterior à demanda, uma vez que o dispositivo legal, ao se referir à “prova nova cuja existência ignorava...”, traz consigo a evidente conclusão de que já existia ao tempo do processo em que proferida a sentença. Vale dizer: o dispositivo legal estabelece que a existência do documento deve ter sido ignorada, ou, conhecida a sua existência, por algum motivo dele não pôde fazer uso, o que, por si só, afasta por completo a ideia de que o documento deve ser tido como “novo” pelo fato de não ter sido possível utilizá-lo por não terem as demandantes sido citadas na “ação de usucapião”.

8)
É considerado “erro de fato”, para os fins do art. 966, VIII, do CPC/2015, aquele oriundo da inadvertência do julgador, da sua percepção desatenta dos autos e não do seu juízo de interpretação, ou seja, o erro de fato é aquele que o magistrado inadvertidamente o considera, ou deixa de considerá-lo, nas suas razões de decidir e que é capaz de influir no julgamento da lide.

9)
A fundamentação da sentença demonstra que o magistrado não admitiu fato inexistente, tampouco considerou inexistente fato efetivamente ocorrido, ao descartar a possibilidade de promover qualquer alteração na composição do polo passivo – mediante, conforme entendem as demandantes, a citação de José Fassarella ou de seu espólio – sob a motivação de não haver possibilidade “de deferir o reconhecimento da sua ilegitimidade para atuar no polo passivo da presente lide, principalmente porque o nome da empresa ré figura como proprietária do bem imóvel junto ao respectivo registro, conforme demonstrado em certidão de fls. 12”.

10)
Pedido rescisório julgado improcedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
ação rescisóri
a
de sentença
,
com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por
Maria Aparecida Santolin Fassarella e outras (+2)

visando seja desconstituída a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Serra nos autos da “
ação de usucapião
” ajuizada por
Vera Lúcia Gonçalves dos Santos
(
processo nº 0026613-94. 2012.8.08.0048
), cujo trânsito em julgado ocorreu no dia 21/07/2021.

Para tanto, argumentam as requerentes que a sentença a ser desconstituída resultou de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei (CPC, art. 966, inciso III), violou manifestamente norma jurídica (CPC, art. 966, inciso V). Alegam ainda ter sido obtida, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável (CPC, art. 966, inciso VII), bem como que a sentença fundou-se em erro de fato verificável do exame dos autos (CPC, art. 966, inciso VIII), conforme se depreende da petição inicial (Id 5517617).

In casu
, o processo tramitou regularmente, com a citação da parte requerida e apresentação de defesa, não sendo necessária a produção de outras provas, além das já constantes dos autos, o que enseja o
j
ulgamento antecipado da lide
(CPC, art. 355, I).

O julgamento da ação rescisória se desenrola em três etapas: primeiro, deve-se analisar a admissibilidade da ação; após, passa-se à apreciação do
judicium rescindens
e, por último, se for o caso, adentra-se no
judicium rescissorium
.

Pois bem, a petição inicial e a emenda posteriormente requerida observam os requisitos previstos no art. 319 do CPC/2015, consoante determina o art. 968 do mesmo estatuto e a presente ação foi tempestivamente ajuizada no dia 20/07/2023, já que desafia sentença de mérito transitada em julgado no dia 21/07/2021 (Id 5517633, p. 43), dentro, portanto, do prazo decadencial de 02 (dois) anos (CPC, art. 975).

Uma vez assentada a admissibilidade da ação, emerge a necessidade de enfrentamento do mérito relativo à segunda etapa do julgamento. Vejamos.

A pretensão rescisória repousa sobre o Lote nº 22, da Quadra 15, medindo 352,50m2, localizado na Rua Costa e Silva, s/nº, bairro Residencial Jacaraípe, Município da Serra, que foi objeto da “
ação de usucapião extraordinário
” ajuizada em 16/08/2012 pela requerida
Vera Lúcia Gonçalves dos Santos
em face da pessoa jurídica
Valorização Administração e Participação S/A
(
processo nº 0026613-94.2012.8.08.0048
), cuja sentença de procedência deve ser desconstituída, de acordo com a narrativa exordial, com fundamento no art. 966, incisos III, V, VII e VIII, do Código de Processo Civil.

Isso porque, segundo argumentam as requerentes, na “
ação de usucapião
”, foi determinada a citação daquele em que estivesse registrado o imóvel usucapiendo e dos entes públicos (Estado do Espírito Santo, Município da Serra e União Federal), os quais informaram não ter interesse na lide e, ao contestar o pedido, a imobiliária requerida teria informado que o imóvel havia sido vendido a José Fassarella – cônjuge da 1ª requerente e genitor da 2ª e da 3ª requerentes – mediante contrato de compra e venda celebrado no dia 25/04/1976, cujo espólio deveria ter sido citado, na medida em que o adquirente do lote (José Fassarella) faleceu em 03/12/1993, ou seja, muito antes da propositura daquela ação.

Ainda conforme a narrativa das requerentes, não foi possível a transferência do imóvel para seus nomes, após o falecimento de José Fassarella, diante da pendência do inventário (
processo nº 00016358-49.1994.8.08.0035
) que, segundo afirmam, ainda não foi concluído.

Diante disso, sustentam que a autora da “ação de usucapião” e o Ministério Público deveriam ter empreendido diligências em prol da citação do espólio do verdadeiro proprietário do imóvel, conforme indicado pela imobiliária requerida em sua contestação ou, até mesmo, determinada de ofício pelo juiz a citação de José Fassarella, na medida em que desconhecia se trata de pessoa falecida, o que não ocorreu.

Por conseguinte, alegam as requerentes que a falta de citação do legítimo proprietário ou de seu espólio resultou na prolação de sentença de procedência do pedido de usucapião em favor de quem não exercia a posse sobre o lote, para tanto alegando que zelavam e exerciam vigilância sobre ele, que sempre permanecera desocupado, de acordo com as fotografias inseridas na petição inicial, até serem surpreendidas com a edificação de um muro no local.

A fim de justificaram a via rescisória, argumentam que a ora requerida Vera Lúcia agiu com dolo (CPC, art. 966, III) ao omitir a informação de que o bem imóvel se encontrava em nome de José Fassarella em 2012, a teor do carnê de IPTU emitido pela Prefeitura Municipal da Serra, bem como ao emitir falsa alegação de que exercia posse e cuidava do imóvel como se fosse dela. Outrossim, elencam quatro supostas violações de normas jurídicas (CPC, art. 966, V):
(i)
vício na citação, por não terem sido promovidos atos processuais em prol da citação de José Fassarella ou de seu espólio;
(ii)
ausência de documentação hábil à propositura de ação de usucapião;
(iii)
transferência da inscrição imobiliária para José Fassarella desde 2012; e
(iv)
inexistência de edificação ou benfeitoria no imóvel usucapido, a comprovar a ausência de posse pela autora (ora requerida).

Alegam ainda terem obtido, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignoravam ou de que não puderam fazer uso, capaz, por si só, de lhes assegurar pronunciamento favorável (CPC, art. 966, VII), a saber, os autos da “ação de usucapião” ajuizada em face de
Valorização Administração e Participações S/A
que, em sua defesa, informou que o imóvel havia sido vendido a José Fassarella.

Por derradeiro, alegam que a sentença fundou-se em erro de fato verificável do exame dos autos (CPC, art. 966, VIII), qual seja, a inobservância pelo juiz de que o bem imóvel usucapiendo havia sido vendido a outrem pela pessoa jurídica requerida da “ação de usucapião”, tal qual noticiado em sua contestação.

Feita essa breve síntese da pretensão autoral, devo salientar que “
O
escopo da ação rescisória consiste em expungir do mundo jurídico a coisa julgada material contaminada por quaisquer dos vícios mencionados taxativamente no art. 966 do Código de Processo Civil, sendo, entretanto, inadequada a sua utilização para a correção de eventuais injustiças perpetradas pelo édito rescindendo, vez que esta via não pode ser tratada como um sucedâneo recursal, dado seu caráter
excepcional
” (TJES, Segundo Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas, Ação Rescisória nº
0003905-24.2017.8.08.0000
, relª. Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, rel. Des. Subst. Victor Queiroz Schneider, julgado em 12/02/2020, DJe de 17/02/2020).

Portanto, a ação rescisória é medida excepcional, isto é, cabível nos limites das hipóteses taxativas de rescindibilidade previstas no art. 966 do Código de Processo Civil, à luz da proteção constitucional conferida à coisa julgada e à segurança jurídica e, desde já adianto, descaber corrigir, mediante a via rescisória eleita pela parte demandante, eventual injustiça decorrente da procedência do pedido formulado na multicitada “ação de usucapião”. Explico.

A começar pelo argumento de que a sentença proferida na aludida “ação de usucapião” deve ser desconstituída por ter resultado de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei (CPC, art. 966, inciso III), cumpre-me rememorar que, para os fins de tal dispositivo, há de se demonstrar a ocorrência de deslealdade processual e sua consequente influência negativa na decisão judicial, o que considero não estar caracterizado no caso em análise.

Acerca da causa de rescindibilidade apontada pelas demandantes, trago a lume excertos retirados de abalizada doutrina:

“Não basta a simples afirmação de fato inverídico, sem má-fé, nem o silêncio acerca de fato desfavorável relevante, nem a abstenção de produzir prova capaz de beneficiar a parte contrária. Tampouco é suficiente que se haja tirado proveito, com habilidade, de alguma situação de inferioridade em que se tenha visto o adversário, quanto às suas possibilidades de defesa, por motivos estranhos à vontade do litigante vitorioso.

(...)

É necessário o nexo de causalidade entre o dolo e o pronunciamento do órgão judicial. O resultado do processo precisa ter sido o que foi
em razão
do comportamento doloso
(
verbis
:

“quando
resultar
de dolo”...). Em outras palavras: exige-se que, sem este, a decisão houvesse de ser diversa.”

(BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil – vol. V. Rio de Janeiro: Ed. Forense, 15ª ed., 2001, págs. 124/125 – destaquei em negrito; os destaquei em itálico constam do original)

Os julgados a seguir ilustram bem essa lapidar lição:

“(...) 4. A firme jurisprudência do STJ é no sentido de que a pretensão rescisória fundada em dolo da parte vencedora ‘
exige que a decisão a ser rescindida decorra diretamente da conduta dolosa da parte vencedora, a qual, com sua má-fé, tenha dificultado concretamente a atuação da parte prejudicada, o que não ocorrerá se os demais elementos dos autos confirmarem o acerto da decisão rescindenda
’ (AR 5.223/SP, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 25/8/2022).

5. (...)

6. Agravo interno provido, para reconsiderar a decisão agravada e, em nova análise, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.”

(STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp nº 1.958.417/ES, rel. Min. Raul Araújo, julgado em 20/05/2024, DJe 04/06/2024)

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. DOLO DA PARTE CONTRÁRIA. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA E DE LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. INEXISTÊNCIA.

1. Como já consolidado nesta Corte,
a pretensão rescisória fundada no dolo exige que a decisão a ser rescindida decorra diretamente da conduta dolosa da parte vencedora, a qual, com sua má-fé, tenha dificultado concretamente a atuação da parte prejudicada
, o que não ocorrerá se os demais elementos dos autos confirmarem o acerto da decisão rescindenda.

2. (...)

6. Improcedência do pedido.”

(STJ, Primeira Seção, AR nº 5.223/SP, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 10/08/2022, DJe de 25/08/2022)

E ainda, conforme já decidido no âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça:

“(...) 3. A caracterização do dolo a que se refere o art. 485, III, do CPC/1973 - dispositivo que vigia quando do seu ajuizamento -
pressupõe a comprovação inequívoca de que o vencedor atuou no processo de maneira maliciosa e ardilosa, em detrimento do vencido, para induzir o juízo sentenciante a erro
(...)”

(TJES, Terceira Câmara Cível, Ação Rescisória, Processo nº 0013288-60.2016.8.08.0000, rel. Min. Samuel Meira Brasil Júnior, julgado em 04/09/2018, DJe 14/09/2018)

“(...) 1)

Para que se tenha por configurado o dolo a que se refere o art. 966, III, do Código de Processo Civil,
é preciso que se demonstre, estreme de dúvidas, que a parte logrou induzir a erro o julgador e que, sem a sua atuação dolosa, outra seria a sentença proferida no processo
(...)”

(TJES, Terceira Câmara Cível, Ação Rescisória, Processo nº 0020479-59.2016.8.08.0000, de minha relatoria, julgado em 13/03/2018, DJe 23/03/2018)

Dest’arte, ao autor da ação rescisória cabe a demonstração de que a parte vencedora agiu com
dolo
no curso da ação na qual foi proferida a sentença rescindenda e que esse fato tenha sido
determinante para o resultado
, o que não ocorreu.

Isso porque, o alegado vício consubstanciado na ausência de citação do José Fassarella ou de seu espólio não decorreu de qualquer ato praticado pela autora Vera Lúcia (ora requerida), porquanto indicou para integrar o polo passivo da ação a pessoa jurídica
Valorização Administração e Participação S/A
, que figurava como proprietária registral do bem imóvel (Id 5517630, p. 12) e do cadastro imobiliário municipal (Id 5517630, p. 13/14).

A meu ver, embora tenha sido informado na contestação que o imóvel havia sido vendido a José Fassarella, o verificado silêncio da autora em sua réplica, quanto a um possível pedido de que fosse citado, não pode ser compreendido como ardil ou má-fé, uma vez que a noticiada alienação do imóvel desde 1976 não veio acompanhada de qualquer documento que a comprovasse e, como bem ressaltado naqueles autos, a pessoa jurídica
Valorização Administração e Participação
ainda figurava, à época da propositura da ação, como sua legítima proprietária perante o registro de imóveis.

Note-se que, diferentemente do alegado pelas autoras, a então demandante Vera Lúcia não ignorou a informação de que o imóvel teria sido vendido a José Fassarella e, de maneira proposital, deixou de requerer a sua citação (ou de seu espólio), porquanto justificou, numa determinada manifestação, a manutenção do polo passivo originário pelo fato de a imobiliária requerida (proprietária registral) “
não promoveu a juntada de nenhum documento comprovando a transferência do lote para qualquer terceiro...
” (Id 5517631, p. 6).

Em reforço, verifico ter havido expressa manifestação do representante do douto Ministério Público do Espírito Santo, no sentido de rechaçar qualquer modificação no polo passivo originário daquela ação, sob o fundamento de que “
embora tenha havido contestação alegando ilegitimidade passiva da VALORIZAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO S/A, sendo que esta não deveria estar no polo passivo visto que vendeu a propriedade para JOSÉ FASSARELLA,
não há como ser acolhida, uma vez que o art. 942 do CPC/73, aplicável à espécie, por força do art. 1.046, § 1º do CPC/15, determina a citação daquele cujo nome estiver registrado o imóvel, sendo, também o entendimento da jurisprudência

(...)” (Id 551763, p. 53).

Na sentença, pronunciou-se o magistrado especificamente sobre a matéria e assim justificou a ausência de alteração no polo passivo da lide: “(...)
Inobstante a alegação da ré de não haver interesse em obstar a presente ação, verifico não haver possibilidade de deferir o reconhecimento da sua ilegitimidade para atuar no polo passivo da presente lide, principalmente porque o nome da empresa ré figura como proprietária do bem imóvel junto ao respectivo registro, conforme demonstrado em certidão de fls. 12
” (Id 5517632, p. 59).

Dessa forma, eventual equívoco do MM. Juiz ao não determinar alteração na composição do polo passivo daquela demanda, há de ser interpretado como genuíno
error in judicando
, cuja sanação é descabida pela via rescisória.

No tocante a aventada violação de norma jurídica (CPC, art. 966, inciso V), entendo que melhor sorte não assiste as demandantes, haja vista que tal hipótese pressupõe que a norma legal tenha sido ofendida em sua
literalidade
pela decisão rescindenda, isto é, deve a decisão ser teratológica de tal modo que consubstancie o desprezo do sistema de normas pelo julgado rescindendo.

Vale dizer: não pode a ação rescisória ser utilizada como sucedâneo de recurso, mediante combate aos fundamentos da decisão que lhe foi desfavorável,
por

só ter lugar

quando
a transgressão à lei for flagrante
, ao conferir interpretação teratológica ao julgado em sentido diametralmente oposto ao conteúdo da norma, o que certamente não se descortinou no caso concreto.

Seguem arestos do Superior Tribunal de Justiça a título de mera ilustração:

“(...) 2.
O cabimento da ação rescisória, com amparo na violação literal da norma jurídica, pressupõe que o órgão julgador, ao deliberar sobre a questão posta, confira má aplicação a determinado dispositivo legal ou deixe de aplicar dispositivo legal que, supostamente, melhor resolveria a controvérsia
. Portanto,
é indispensável que a questão aduzida na ação rescisória tenha sido objeto de deliberação na ação rescindenda, mediante a aplicação errada da norma, não podendo ser a ação utilizada como sucedâneo recursal
, sobretudo para se analisar a aplicação de eventuais óbices de conhecimento no recurso especial objeto acórdão rescindendo.

3. Ação rescisória improcedente.”

(STJ, Segunda Seção, AR nº 6047/MG, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 09/11/2022, DJe 17/11/2022)

“(...) 2. No caso,
não foi demonstrada a violação manifesta de norma jurídica, verificando-se, em verdade, a utilização da demanda como sucedâneo recursal, porquanto ajuizada com o nítido propósito de rediscutir o acerto da decisão transitada em julgado, o que não se pode admitir
.

3. A jurisprudência desta Corte entende ser vedado à parte, em agravo interno, inovar a causa de pedir formulada na petição inicial de sua ação rescisória.

4. Agravo interno a que se nega provimento”.

(STJ, Primeira Seção, AgInt na AR nº 6528/DF, rel. Min. Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), julgado em 25/10/2022, DJe de 28/10/2022)

“(...) 3.
A ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso, tendo lugar apenas nos casos em que a transgressão à lei se mostrar relevante ou, ao menos, suficientemente duvidosa a ponto de justificar novo debate, pois é preciso respeitar a estabilidade das relações jurídicas acobertadas pela coisa julgada, em favor da segurança jurídica
.

4. O mero início dos atos executórios não caracteriza o periculum in mora necessário para a concessão do efeito suspensivo ao recurso.

5. Agravo interno desprovido”.

(STJ, Quarta Turma, AgInt na Pet nº 15.287/SP, rel. Min. Raul Araújo, julgado em 10/10/2022, DJe de 21/10/2022)

Na espécie, o dispositivo de lei apontado como norma jurídica contrariada é o art. 1.238 do Código Civil
1
e, para que fosse reconhecida a mácula alegada, necessária seria a demonstração de que o juiz, ao deliberar sobre a questão posta,
lhe conferiu má aplicação ou
não aplicou
o dispositivo
legal
que melhor solucionaria a controvérsia
, haja vista que a via rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.

Já incursionando na aventada violação a norma jurídica diante da ausência de documentação hábil à propositura de ação de usucapião; da

transferência da inscrição imobiliária para José Fassarella desde 2012; e da

inexistência de edificação ou benfeitoria no imóvel usucapido, a comprovar a ausência de posse pela autora (ora requerida), não há dúvida de que o magistrado fundamentou sua sentença no arcabouço probatório produzido à época, tal qual se depreende dos seguintes trechos extraídos de sua fundamentação,
in litteris
:

“(...) Assim, na hipótese em apreço, considerando que o início da posse da autora (que iniciou-se na década de 90, conforme informações há cerca de 16 anos da data da interposição da ação, ou seja, 1996), se deu na vigência do antigo Código Civil, devem ser aplicadas as disposições do artigo 2.028 do Código Civil atual, devendo assim ser considerado o de 20 anos previsto no artigo 550 do CC/16.

Considerando ainda que a ação fora ajuizada em 2012 e atualmente já passou mais de 6 anos do ajuizamento, sendo que até aquela data a autora contava com média 16 anos de posse pacífica do bem, somados aos 6 anos de tramitação sem qualquer perturbação na posse, entendo que resta preenchido o lapso temporal para aquisição da propriedade por usucapião extraordinária.

Para haver direito a usucapião, forma de aquisição originária de propriedade, exige-se o preenchimento de alguns pressupostos, quais sejam, coisa hábil, posse e transcurso do tempo.

Tratando-se de usucapião extraordinária, como o caso dos autos, não se exige a apresentação do justo título, tampouco prova da boa-fé, sendo esta presumida.

In casu, é possível a aplicação do disposto no parágrafo único do artigo 1.238, do Código Civil, que prevê a redução do prazo de usucapião extraordinária para dez anos nos casos em que o possuidor houver estabelecido no imóvel sua moradia habitual ou nele tenha realizado obras ou serviços de caráter produtivo, como na presente demanda, em que a autora demonstrou a realização de benfeitorias (muro) e exploração com hortaliças.

Nesse mesmo sentido são as informações trazidas as autos pela prova testemunhal produzida. De acordo com as declarações da testemunha Maria Lúcia de Oliveira Padilha, ouvida por ocasião da audiência de instrução e julgamento realizada às fls. 132/133: ‘que conhece a autora há mais de vinte anos, pois mora próximo da mesma; que a autora sempre cuidou do terreno, plantando as coisas e o terreno nunca ficou jogado lá; que o terreno é ao lado da casa da autora; que pelo que sabe, o terreno nunca teve dono; que apareceu uma pessoa reivindicando o terreno, mas sem o comprovante de que seria realmente o dono do mesmo; que o terreno é cercado e quem fez a cerca é a autora; que a autora sempre cuidou do terreno como se fosse dela.’

Ou seja, resta demonstrado nos autos por meio das provas produzidas, principalmente prova testemunhal e documental, que a autora exerce de fato o animus domini em relação à área em apreço.

(...)

Logo, presentes os requisitos da espécie aquisitiva invocada, possível o acolhimento do pedido de usucapião (...)” (Id 5517632, p. 56/64)

Embora descaiba o revolvimento das provas então produzidas, até mesmo a ocorrência de
error in judicando
afigura-se duvidosa, porquanto descortinada naquela ação a prática, pela parte autora (ora requerida) de atos voltados à conservação e à segurança do lote, conforme certificado pelo Oficial de Justiça ao cumprir Mandado de Verificação (Id 5517630, p. 89), além da oitiva de testemunhas que, à falta de prova em sentido contrário, devem ser consideradas idôneas e escorreitos os depoimentos por elas prestados.

Prosseguindo na análise, alega a parte autora ter obtido, posteriormente ao trânsito em julgado, de prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável, o que ensejaria a rescisão da sentença proferida na “ação de usucapião” com fundamento no art. 966, VII, do Código de Processo Civil.

Consoante alegado na petição inicial, a “prova nova” seria a documentação que instrui esta ação que, embora já existisse ao tempo da tramitação da ação de usucapião, dela não poderiam fazer uso por não terem sido chamadas àquele processo.

Em que pese a argumentação, não assiste razão à demandantes.

Entende-se por documento novo, na lição do prof. Barbosa Moreira:

“
Por ‘documento novo’ não se deve entender aqui o constituído posteriormente
. O adjetivo ‘novo’ expressa o fato de só agora ser ele utilizado, não a ocasião em que veio a formar-se. Ao contrário: em princípio, para admitir-se a rescisória,
é preciso que o documento já existisse ao tempo do processo em que se proferiu a sentença
.
Documento ‘cuja existência’ a parte ignorava é, obviamente, documento que existia
; documento de que ela ‘não pôde fazer uso’ é, também, documento que, noutras circunstâncias, poderia ter sido utilizado, e portanto existia.

Fosse qual fosse o motivo da impossibilidade de utilização, é necessário que haja sido estranho à vontade da parte. Esta deve ter-se visto impossibilitada, sem culpa sua, de usar o documento, v.g., porque lhe fora furtado, ou porque estava em lugar inacessível, ou porque não se pôde encontrar o terceiro que o guardava, e assim por diante.”

(BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil - vol V. Rio de Janeiro: Ed. Forense, 15ª ed., 2010, págs. 137-139)

Consoante bem explicado nos excertos doutrinários acima transcritos, por “documento novo”, não se pode entender aquele
constituído em momento posterior
à demanda, uma vez que o dispositivo legal, ao se referir à “
prova nova cuja existência ignorava...
”, traz consigo a evidente conclusão de que
já existia ao tempo do processo em que proferida a sentença
.

Vale dizer: o dispositivo legal estabelece que a existência do documento deve ter sido ignorada, ou, conhecida a sua existência, por algum motivo dele não pôde fazer uso, o que, por si só, afasta por completo a ideia de que o documento deve ser tido como “novo” pelo fato de não ter sido possível utilizá-lo por não terem as demandantes sido citadas na “ação de usucapião”.

Se não bastasse, não há mínimas evidências de que a aludida documentação – ainda que pudesse ser considerada “prova nova” – seja capaz de, por si só,
assegura
r-lhe
pronunciamento favorável
, tal qual prevê a parte final do art. 966, VII, do CPC/2015, o que inviabiliza, por mais essa razão, a procedência da pretensão rescisória.

De igual forma, não está caracterizado o alegado “erro de fato verificável do exame dos autos” que, nos termos do art. 966, VIII, do CPC/2015, daria ensejo à rescisão do julgado, tal qual alegado pelas demandantes.

Por oportuno, faço o registro de que é considerado “erro de fato”, para os fins do art. 966, inciso VIII, do CPC/2015, aquele oriundo da inadvertência do julgador, da sua percepção desatenta dos autos e não do seu juízo de interpretação, ou seja, o erro de fato é aquele que o magistrado inadvertidamente o considera, ou deixa de considerá-lo, nas suas razões de decidir e que é capaz de influir no julgamento da lide.

Nesse sentido, segue precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO DE FATO. NÃO OCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DA DEMANDA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO.

1. A desconstituição da coisa julgada com base no art. 966, VIII, do CPC/2015
pressupõe que a decisão rescindenda tenha admitido fato inexistente ou considerado inexistente fato efetivamente ocorrido, ‘sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado
’ (§ 1º).

2. Não há como reconhecer que se trata de erro de fato verificável ao exame dos autos, porquanto inexistiu apreciação da controvérsia trazida na exordial da presente demanda, na medida em que o recurso especial não foi conhecido diante da aplicação da Súmula 7 do STJ.

3. Caso em que a ação rescisória está sendo indevidamente utilizada como sucedâneo recursal, pois a pretensão deduzida não diz respeito a eventual vício de formação da coisa julgada, mas sim à revisão de interpretação jurídica adotada pela decisão impugnada.

4. Agravo interno desprovido.”

(STJ, Primeira Seção, AgInt na AR nº 7.402/ES, rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 27/06/2023, DJe de 30/06/2023)

Segundo o § 1º do art. 966 do Código de Processo Civil, “
Há erro de fato quando a decisão rescindenda
admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido
, sendo indispensável, em ambos os casos,
que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado
”, o que, de resto, afasta a possibilidade de ser acolhida a argumentação das requerentes.

Afinal, a fundamentação da sentença – conforme se depreende dos trechos anteriormente transcritos – demonstra que o douto magistrado não admitiu fato inexistente, tampouco considerou inexistente fato efetivamente ocorrido, ao descartar a possibilidade de promover qualquer alteração na composição do polo passivo – mediante, conforme entendem as demandantes, a citação de José Fassarella ou de seu espólio – sob a motivação de não haver

possibilidade “
de deferir o reconhecimento da sua ilegitimidade para atuar no polo passivo da presente lide, principalmente porque o nome da empresa ré figura como proprietária do bem imóvel junto ao respectivo registro, conforme demonstrado em certidão de fls. 12
” (Id 5517632, p. 59).

Do exposto,
julgo improcedente
a p
retensão rescisória
.

Via reflexa, condeno as requerentes ao pagamento de custas processuais e da verba advocatícia que arbitro em 10% sobre o valor retificado da causa (R$ 61.407,32), ficando suspensa sua exigibilidade por se tratarem de beneficiárias da assistência judiciária gratuita.

É como voto
.

_________________________

1
Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DA E. RELATORA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A PRETENSÃO RESCISÓRIA.